Tribunal: STF
Processo: ARE 1504865
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER DE DECISÃO QUE EXCLUIU A CEF DA LIDE. 



    1. Agravo Interno oposto pela Seguradora em face da decisão monocrática que não conheceu de seu Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que a agravante não possui legitimidade para recorrer da decisão agravada, haja vista que apenas a CEF poderia requerer seu ingresso ou manutenção na demanda. 



    2. As matérias que a recorrente julga ter interesse para recorrer - interesse jurídico da Caixa Econômica Federal em ações que envolvam seguro habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional; enquadramento da controvérsia fática no âmbito do IRDR nº 0804575-80.2016.4.05.0000 e consequente competência da Justiça Federal -, estão ligadas ao interesse jurídico da Caixa Econômica Federal na demanda, donde segue que apenas a instituição financeira possui legitimidade para defender sua participação no polo passivo da lide. 



    3. Considerando que a decisão monocrática recorrida é eminentemente processual e limitou-se a reconhecer a falta de interesse recursal da seguradora, descabida é a pretensão de suspensão do feito, seja em virtude do IRDR de nº 0804575-80.2016.4.05.0000 ou do RE 827.996/PR - RG. Agravo Interno improvido.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso LXXIX, e 109, inciso I, da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão atacado “reconhecendo a competência exclusiva da Justiça Federal para analisar casos em que haja o interesse da Caixa Econômica Federal, nos termos da lei 13.000/2014”.



    Em 27/10/2020, o Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 827.996/PR, feito paradigma do Tema nº 1.011 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação. 



    Após novo julgamento do feito, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STF NO RE 827.996/PR. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. 



    1. Autos encaminhados pela Vice-Presidência para que, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, fosse realizado, caso necessário, o Juízo de Retratação em decorrência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 827.996/PR (Tema 1.011). 



    2. Negou-se provimento ao Agravo Interno interposto pela Sul América Companhia de Seguro contra a decisão do Relator que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado pela Seguradora. 



    3. A decisão do Relator não conheceu do Agravo de Instrumento ante a falta de legitimidade da agravante para recorrer da decisão do Juízo de origem que reconheceu a inexistência de interesse da Caixa Econômica Federal na lide. 



    4. A decisão do Juízo Federal que reconhece a inexistência de interesse da CEF na lide não afeta a esfera jurídica da Seguradora, que não possui legitimidade para recorrer desta decisão. Apenas a instituição financeira, que, em princípio, teria seu suposto interesse na lide não reconhecido, poderia propor recurso em defesa de sua permanência no polo passivo da demanda. 



    5. A situação dos autos refoge à tese firmada pelo STF no RE 827.996/PR, no sentido de que, após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute Contrato de Seguro vinculado à Apólice Pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS. 



    6. Juízo de Retratação não exercido. Manutenção do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos



    Irresignada, a recorrente interpôs novo recurso extraordinário, no qual insiste na violação dos artigos 5º, inciso LXXIX, e 109, inciso I, da Constituição Federal.



    Inadmitido o apelo extremo, foi interposto o presente agravo.



    Decido.



    De fato, o caso dos autos não se amolda ao Tema nº 1.011 da Repercussão Geral (RE nº 827.996/PR). Nesse referido paradigma, discute-se o interesse jurídico da CEF para ingressar nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional do Sistema Financeiro de Habitação, com a consequente competência da Justiça Federal para julgamento de ações dessa natureza, situação diversa do presente caso, onde o Tribunal de origem, ao proferir o acórdão atacado, negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento manejado pela seguradora, ora recorrente, em razão de sua ilegitimidade para recorrer da decisão do Juízo de origem que reconheceu a inexistência de interesse da Caixa Econômica Federal. Nesse ponto, a seguinte fundamentação do acórdão recorrido:



    “No presente caso, o Agravo de Instrumento interposto pela Sulamérica Companhia Nacional de Seguros não foi conhecido, na forma do art. 932, III, do CPC, sob o fundamento de que a Agravante não possui legitimidade para recorrer da decisão agravada, haja vista que apenas a CEF poderia requerer seu ingresso ou manutenção na demanda, acaso discordasse da decisão, circunstância que não ocorreu.”



    Como visto, o Tribunal a quo limitou-se ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso de sua competência e concluiu pela ausência dos pressupostos válidos para a regular constituição e desenvolvimento do processo.



    Ressalte-se que o Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. Confira-se: 



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso 'elemento de configuração da própria repercussão geral', conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe de 26/3/10).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente